Tribunal: TJDFT
Processo: 0017332-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0017332-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMERCIAL AGROPECUARIA ELLC LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 517 em sede de Repercussão Geral, RE no 970.821, declarando que “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” e, estando o Acórdão recorrido divergente do entendimento fixado fundamentar a manutenção da sentença prolatada no sentido de que: “Suspensão da exigibilidade. Tendo em vista que na ADI 5.464, o Eminente Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão da eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, editado pelo CONFAZ, necessária a procedência do pedido inicial para que seja suspensa a exigibilidade da cobrança de ICMS, a ser recolhido em guia avulsa, referente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, até o julgamento da ADI 5.464.” encaminho o processo ao relator para realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC. Brasília, 26 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal